Tribunal: TJDFT
Processo: 0750317-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. NÃO VERIFICADO. FORO DOMÍCILIO DO AUTOR. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Vara Cível do Recanto das Emas e 3a Vara Cível de Ceilândia para processar e julgar ação de cobrança c/c indenização por descumprimento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declínio de ofício de competência territorial em ação de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno.
4. O princípio da perpetuação da jurisdição, previsto no art. 43 do CPC, determina que a competência se fixa no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes alterações posteriores, salvo nos casos de competência absoluta.
5. O art. 63, § 5o do CPC admite a declinação de competência de ofício apenas quando houver prática abusiva, como a escolha de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com o negócio jurídico.
6. No caso concreto, verifica-se que o endereço do autor possui vínculo com a circunscrição de Ceilândia, afastando a alegação de aleatoriedade na escolha do foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: 1. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação. 2. A escolha de foro com vínculo ao endereço do autor não configura foro aleatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 44; art. 63 §§ 3o e 5o; art. 65, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2066404, 0740383-36.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025; Acórdão 2041555, 0728655-95.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.